Tribunal: STF
Processo: HC 228469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 16, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. ATO DE TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO CPC, C.C. O ART. 3º DO CPP. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO, DATAS E LOCAL. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, não havendo previsão de cumprimento posterior da referida exigência. O dispositivo é aplicável, nos feitos criminais, por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, uma vez que este último não possui disposição específica sobre a questão. 2. Se a suspensão dos prazos, em razão da Pandemia da Covid-19 não decorreu de orientação do Conselho Nacional de Justiça, mas tão-somente de ato do Tribunal local, é indispensável que seja comprovada no momento da interposição do recurso. 3. Embora se tenha ciência de que prazos processuais foram suspensos ao longo do ano de 2020, nos diversos Tribunais sob a jurisdição desta Corte Superior, não é evidente o conhecimento de quais Tribunais em que ocorreram e, muito menos, as respectivas datas. Portanto, por não se configurar como fato notório, é imprescindível a comprovação da suspensão no ato da interposição do recurso. 4. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo ou expedição de certidão por servidor da instância ordinária não vinculam o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso. 5. No caso, o acórdão foi considerado publicado em 12/06/2020, mas o recurso especial foi interposto em 17/08/2020, quando já havia escoado o prazo para tanto. 6. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a inviabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, que, em caráter liminar, seja determinada a suspensão do andamento do ARE 1415948/SP, e, no mérito, seja determinado à autoridade ora inquinada coatora o “processamento do Agravo e Recurso Especial regularmente interpostos considerando sua tempestividade, consoante certificado nos autos pelo E. TRF-3, com a consequente prestação jurisdicional” (grifei).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente